Tribunal: TJBA
Processo: 8007652-27.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007652-27.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANA BEATRIZ FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. DECOTE DE CAPÍTULO AUTÔNOMO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LEI Nº 9.870/99. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS DETALHADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO INPC. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino. contra sentença proferida em ação revisional de contrato educacional que, ao examinar reajuste de mensalidade referente aos anos letivos de 2023 e 2024, limitou o aumento ao índice oficial de inflação (INPC), determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior e, ainda, declarou a ilegalidade dos reajustes praticados entre 2019 a 2025, com recálculo retroativo das mensalidades e restituição das quantias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao estender seus efeitos aos reajustes dos anos não incluídos no pedido inicial, restrito aos reajustes de 2023 e 2024; (ii) estabelecer se, diante da ausência de comprovação técnica e individualizada da variação de custos pela instituição de ensino, é legítima a limitação do reajuste da mensalidade ao INPC e a condenação à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença extrapola os limites objetivos da lide ao declarar a ilegalidade dos reajustes de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2025, matéria não deduzida na petição inicial, configurando julgamento ultra petita em capítulo autônomo.

4. O vício possui natureza formal e não compromete a coerência interna nem a fundamentação relativa aos reajustes de 2023 e 2024, o que autoriza o saneamento pelo Tribunal mediante decote do capítulo excedente, sem anulação integral do decisum.

5. A técnica do decote prestigia os princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, evitando retrocesso procedimental desnecessário.

6. A causa encontra-se madura para julgamento, pois a controvérsia é exclusivamente de direito e a prova documental está integralmente produzida, legitimando a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de transparência, informação adequada e demonstração clara da composição do reajuste (arts. 6º, III, e 39, X, do CDC).

8. Nos termos da Lei nº 9.870/99, o reajuste das mensalidades escolares deve estar lastreado em planilha de custos detalhada e apta a demonstrar objetivamente a variação das despesas com pessoal e custeio, sendo vedada justificativa genérica ou meramente estimativa.

9. A instituição de ensino não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete (art. 373, II, do CPC), pois apresenta apenas planilha genérica, comunicação eletrônica aos alunos e documentos que não comprovam tecnicamente a correspondência entre a variação de custos e o percentual aplicado para 2025.

10. A ausência de justificativa idônea caracteriza abusividade do reajuste, legitimando sua limitação ao INPC acumulado no período, como parâmetro objetivo de razoabilidade, em consonância com a jurisprudência consolidada da Câmara.

11. A adoção do índice oficial de inflação não configura indevida intervenção na atividade econômica, mas instrumento de controle judicial da abusividade quando o fornecedor não comprova a legitimidade do aumento pretendido.

12. A cobrança de valores superiores ao montante judicialmente reconhecido como devido configura cobrança indevida em relação de consumo, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

13. A repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a inexistência de engano justificável, conforme orientação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que privilegia a boa-fé objetiva e afasta a exigência de prova de dolo.

14. Inexistindo modificação substancial na distribuição da sucumbência fixada na origem, mantêm-se integralmente os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento ultra petita a extensão dos efeitos da sentença a período não abrangido pelo pedido inicial, impondo-se o decote do capítulo excedente, sem anulação integral do julgado.

O reajuste de mensalidade escolar deve ser justificado por planilha de custos detalhada e idônea, nos termos da Lei nº 9.870/99 e do CDC.

A ausência de comprovação técnica da variação de custos autoriza a limitação do reajuste ao índice oficial de inflação como medida de controle de abusividade.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007652-27.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como Apelada
ANA BEATRIZ FERNANDES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)